Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DIVERSO DA RESPECTIVA GUIA RECURSAL: DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
III. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
IV. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
V. No presente caso, a parte recorrente interpôs o recurso em 19.05.2022. E embora tenha colacionado a guia de custas (Id. 37424379-p.02) e comprovante de pagamento (ID 37424379-p.03), há divergência entre os documentos citados. De detida análise, observa-se que o código de barra do comprovante de pagamento das custas (ID 37424379-p.03) apresenta campo da linha numérica (00190.0000902941.725018 01531.112173 1 89900000035718 – valor R$ 357,18) diverso da guia de recolhimento emitida pelo TJDFT (00190.00009 02941.725018 01531.088175 9 89900000027953 – valor R$ 279,53) inclusive com valor distinto, a culminar no reconhecimento da ausência de pagamento da guia apresentada.
VI. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constitui matéria de ordem pública.
VII. Recurso não conhecido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).